Tribunal: TJMT
Processo: 1023782-36.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023782-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), SEBASTIÃO LOURENÇO MEDEIROS (VÍTIMA), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), JOSE NUNES MACEDO - CPF: 274.790.301-00 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PACIENTE PRESO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VERIFICADA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRONÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – POSSIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA.

A extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC nº 432.536/MT).

Verificando-se que entre a data d
o recebimento da denúncia e a pronúncia
transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena concretamente aplicada ao paciente, forçoso se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, nos termos dos artigos
107, inciso IV (1ª parte), 109, inciso II, e 110, § 1º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Jose Nunes Macedo
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso, em 29.9.2023, em razão do cumprimento do
mandado de prisão expedido para início de cumprimento da pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, decorrente de condenação pela prática de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque encontra-se “
preso por pena prescrita
” (
sic
), visto que,
in casu
, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 16 anos entre o recebimento da denúncia [9.9.1982] até a publicação da pronúncia [29.6.2001].

Outrossim, consigna que o paciente tem 70 anos de idade, é portador de diversas doenças, tais como hipertensão e colesterol alto, e “
durante todos os completos 41 anos da data do fato que ocasionou a condenação do paciente até a presente data o referido jamais respondera a qualquer outro processo criminal
” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteou, liminarmente, a outorga de liberdade ao paciente e, no mérito, requer seja declarada
extinta a sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
(Id. n. 184756674).

Junta documentos (Id. n. 184764150 a 184764160).

O pedido liminar foi por mim
deferido
(Id. n. 184890177).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 185554654).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 189140660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, importante destacar que a extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC nº 432.536/MT – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.3.2018).

Com efeito, verifico que, no caso, o
homicídio qualificado
ocorreu em 28.3.1982, a denúncia foi recebida no dia
9.9.1982
e a pronúncia publicada na data de
29.6.2001
, conforme se extrai da Guia de Execução Penal e documentos juntados aos autos (Id. n. 184764153).

O paciente foi condenado a pena definitiva de
8 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
cujo trânsito em julgado ocorreu em
21.11.2011
(Sistema SEEU).

O prazo prescricional para a pena concretamente aplicada ao paciente corresponde a 16 anos, na forma do art. 109, inciso II, do Código Penal.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia [9.9.1982] e a pronúncia [29.6.2001] ultrapassa 16 anos (atingindo, precisamente, 18 anos, 9 meses e 20 dias), sendo de rigor, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar e
concedo
a ordem do
habeas corpus
para declarar extinta a punibilidade do paciente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo nos artigos 107, inciso IV (1ª parte), 109, inciso II, e 110, § 1º, do Código Penal,

afastando-se todos os efeitos da condenação.

Comunique-se o Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023